Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746470-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Anderson de Almeida pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de concessão de liminar para que fosse determinado às agravadas que se abstivessem de efetuar cobranças de dívida fulminada pela prescrição. Em suas razões, o agravante alega que contraiu uma dívida junto ao Banco do Brasil em 1991, que foi cedida posteriormente à segunda agravada, Recovery do Brasil Consultoria S. A.. Afirma que o valor da dívida é de R$ 200,00 (duzentos reais), mas que a pretensão de a cobrar está prescrita. Aduz que as reiteradas cobranças da dívida por parte da segunda agravada, por meio de ligações telefônicas e mensagens, têm tirado a paz e o sossego do recorrente. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados que se abstenham de cobrar a referida dívida do agravante. Requer, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não há o que prover com relação ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que tal benefício já foi concedido ao agravante pelo Juízo a quo. Passa-se à análise do recurso. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, a cobrança de dívida de R$ 200,00 (duzentos reais), por si só, não se afigura suficiente para gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Ademais, não há risco de perecimento do direito alegado pelo recorrente. Quanto às demais alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não parecem verossímeis. Não parece haver elementos nos autos, ao menos por ora, que permitam afirmar que a dívida está prescrita, o que poderia, em tese, tornar a cobrança indevida. O próprio agravante afirma, em seu recurso, que “a verossimilhança das alegações é extraída dos documentos apresentados com a inicial, onde, embora não seja possível demonstrar, claramente, que a dívida foi contraída em 1991, resta bem claro a existência de uma dívida antiga e que se encontra prescrita”. A esse respeito, o ilustre Magistrado singular asseverou o seguinte: “não vislumbro a verossimilhança do pedido, tendo em vista que não foi juntado qualquer documento que comprove a existência da dívida, tampouco quando esta fora contraída”. Ao que parece, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que foi asseverado pelo douto Juiz singular. Dessa forma, não se revela possível, sobretudo nesta fase de summaria cognitio, a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020 17:19:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator